Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012389-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA AMARAL DE ANDRADE - CPF: 593.338.981-15 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – PENHORA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO
.

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

As
matérias de defesa que demandam dilação probatória devem ser invocadas em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, do CPC.

Conforme inteligência do art. 789, do CPC, a penhora deve recair sobre bens do executado, não podendo, em regra, atingir terceiros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Arcanjo Ribeiro
,
em face da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move
Dias Lessa Advogados
, deferiu o pedido formulado pelo exequente, que visa à penhora de bens móveis ou imóveis tantos quanto bastem para a garantia da execução, notadamente o automóvel Toyota
Hillux SW4, placas QCJ4463, ano/modelo 2019/2019.

Inconformado, o agravante defende preliminarmente a nulidade da decisão, ante ausência de fundamentação. No mérito, alega que o arresto é medida extrema, incabível na hipótese dos autos, mormente em razão da ausência de qualquer indício de omissão patrimonial. Assevera que a pretensão executória foi devidamente quitada, conforme se infere da contranotificação acostada aos autos, de modo que os valores pretendidos são indevidos.

Segue sustentando que o veículo não integra o seu patrimônio, não sendo passível de penhora, pois, consta registrado em nome de Daniela Seefeld Werner e está gravado com alienação fiduciária em favor da Unicred Mato Grosso. Aduz que diante da restrição, a penhora não terá efeito prático, salvo o constrangimento do executado. Pugna pela reforma da decisão, para que seja excluída a medida constritiva incidente sobre o veículo.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 94351994).

As informações foram prestadas (id. 94808451).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 97162964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Dias Lessa Advogados
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
João Arcanjo Ribeiro
, aduzindo que em 05.12.2019, as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para promover o trancamento da ação penal n. 22813-48.2019.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no qual restou convencionado o pagamento do valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com entrada na quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), vencível em até 15 (quinze) dias após obtida decisão com resultado positivo. O restante seria pago em 09 (nove) parcelas mensais e sucessivas, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o primeiro vencimento em 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do acordão ou decisão.

Asseverou que o executado não cumpriu com o pagamento da maneira pactuada, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda, que visa o recebimento da multa no importe de 10% (dez por cento), referente ao atraso da entrada e da nona parcela, bem como a totalidade da nona prestação, perfazendo o total de R$ 141.811,45 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

No decorrer do trâmite processual, o douto magistrado
a quo
deferiu o pedido formulado pelo exequente, que visa à penhora de bens móveis ou imóveis tantos quanto bastem para a garantia da execução, notadamente o automóvel Toyota
Hillux SW4, placas QCJ4463, ano/modelo 2019/2019.

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo a nulidade da decisão, ante ausência de fundamentação.

Sem razão. Basta uma simples análise do
decisum
objurgado para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que no caso dos autos o douto magistrado
a quo
, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

Assim
,
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o agravante aduz que o arresto é medida extrema, incabível na hipótese dos autos, mormente em razão de ter sido devidamente citado e apresentado manifestação na primeira oportunidade, não havendo qualquer indício de omissão patrimonial. Assevera que a pretensão executória foi devidamente quitada, conforme se infere da contranotificação acostada aos autos, de modo que os valores pretendidos são indevidos.

Segue sustentando que o veículo não integra o seu patrimônio, não sendo passível de penhora, pois, consta registrado em nome de Daniela Seefeld Werner e está gravado com alienação fiduciária em favor da Unicred Mato Grosso. Aduz que diante da restrição, a penhora não terá efeito prático, salvo o constrangimento do executado. Defende que o automóvel foi recebido como forma de pagamento de dívida pretérita contraída por Daniela Seefeld Werner, sendo que esta continuará pagando as prestações até a quitação do financiamento, quando então poderá realizar a transferência da propriedade do veículo.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que o agravante visa a reforma da decisão tão somente para excluir a medida constritiva incidente sobre o veículo.

Visto isso, no tocante à tese de quitação da dívida, ressalto que a matéria demanda dilação probatória e deve ser invocada em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, do CPC. Nesse sentido, confira:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MERA PETIÇÃO. MEIO DE DEFESA INADEQUADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
As matérias de defesa que demandam dilação probatória devem ser alegadas em meio próprio, nos termos do art. 917, CPC, vez que incompatíveis com o rito da ação de execução
.”
(TJMG, RAI n. 10000205654411001, 14a Câm. Cível, Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 04.03.2021 - negritei)

Ademais, ressalto que no caso dos autos a matéria debatida neste recurso, afeta à exigibilidade da dívida, já está sendo discutida nos autos do embargos à execução n.
1023358-36.2021.8.11.0041, conforme se infere do recurso de agravo de instrumento n. 1012388-03.2021.8.11.0000.

Superada essa questão, tenho que não andou bem o douto magistrado ao determinar a penhora do veículo especificado pelo exequente/embargado. Explico.

Conforme o disposto no art. 789, do CPC,
“
O devedor responde com todos os
seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
(grifei e negritei)

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que automóvel Toyota
Hillux SW4, placas QCJ4463, ano/modelo 2019/2019, está registrado em nome de
Daniela Seefeld Werner, gravado com alienação fiduciária em favor da Unicred Mato Grosso (id. 94144979), pessoas completamente estranhas à lide.

Nesse passo, é cediço que, em regra, é indevida a realização de penhora sobre bem particular de quem não é parte na ação de execução como devedor ou responsável solidário pela dívida objeto da lide. Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO. BEM EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO.
A penhora deve recair sobre bens do executado, não podendo atingir terceiros.
Inteligência do art. 789 do CPC. Manutenção da decisão hostilizada. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJRS, RAI n. 70073964793, 7a Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 26.07.2017 – negritei)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - IMÓVEL - BEM EM NOME DE TERCEIRO - DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1.
Tendo o ato de penhora recaído sobre bem não pertencente à parte executada, mas a terceiro, a desconstituição da constrição é a medida que se impõe
. 2. O agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, como observado na hipótese dos autos, não comporta a condenação em honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMG, RAI n. 10079020050781001, 9a Câm. Cível, Rel. Fausto Bawden de Castro Silva - JD Convocado, j. 04.11.2020 - negritei)

Além disso, cumpre salientar que o próprio exequente/agravado, ao apresentar a contraminuta, se manifestou no seguinte sentido:

“
Quanto à penhora do veículo marca Toyota, Modelo Hillux SW4, Ano 2019/2019, com chassi SAJBA3FS8K0267968, Placa QCJ 4463, o agravado
CONCORDA com a liberação pleiteada
, tendo em vista a existência de alienação fiduciária, devendo a execução prosseguir nos demais termos requeridos pelo agravado.”
(id. 97162964 – grifei e negritei).

Nesse passo, considerando que, em regra, não se mostra cabível a penhora de bens de pessoa que não compõe a lide, a reforma da decisão para indeferir a medida constritiva sobre o veículo é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021